Tribunal: TJES
Processo: 0036196-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036196-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de Ação de Ressarcimento por Sub-rogação ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 44.415,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) examinar, no mérito, a existência de responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos danos decorrentes de oscilação na rede elétrica e a comprovação do nexo causal entre os danos e a conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche o requisito da regularidade formal, considerando que a repetição de argumentos já lançados em fase anterior não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Tribunal, desde que os fundamentos do apelo demonstrem a intenção de reformar a decisão, como ocorreu nos autos.

4. As concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, sendo necessário apenas comprovar o dano, o nexo causal e a conduta defeituosa.

5. A relação entre as partes caracteriza-se como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por falhas na prestação do serviço.

6. A seguradora autora apresentou laudo técnico que atribui os danos a um "pico de energia" (oscilação de tensão), configurando o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos experimentados pela segurada.

7. A apelante não produziu prova suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, não demonstrando nenhuma causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.

8. As disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não afastam o direito de acesso ao Poder Judiciário e a apuração judicial da responsabilidade, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera repetição de argumentos apresentados na fase inicial do processo não configura ausência de dialeticidade recursal, desde que as razões recursais sejam suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta defeituosa para a sua caracterização.

3. Cabe à concessionária ré o ônus de comprovar excludentes de responsabilidade, não sendo admissível a inversão desse ônus em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 373; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/10/2017; TJES, AC nº 0014221-19.2020.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Sub-rogação ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora o valor de R$ 44.415,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

Condenou, ainda, a recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de ID 8911692, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Sub-rogação ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora o valor de R$ 44.415,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

Condenou, ainda, a recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Antes de analisar as razões recursais, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não preencheria o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados na peça de contestação, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto
a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
[...]

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.

(AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade

(AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de ressarcimento, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
na qual a autora alega ser companhia seguradora cobrindo, dentre outras coisas, danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem aviso prévio.

Segundo aduz, houve dano elétrico em 14/02/2015 em prejuízo do Condomínio do Edifício Bacutia, localizado na Enseada Azul, cliente da seguradora, em decorrência de supostas falhas e interrupções no fornecimento de energia pela requerida.

Na demanda, a autora requer que a demandada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela requerente à sua cliente segurada, no valor de R$ 44.415,00.

Seguido o trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos acima relatados, baseado sobretudo no laudo pericial de fls. 397/412, motivo pelo qual, irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpõe apelo argumentando, em síntese, que não há comprovação de nexo causal entre os danos e sua atividade. A apelante cita a ausência de provas de falhas na rede elétrica e aduz que os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL não foram seguidos pela segurada. A recorrente também menciona que não foram realizadas perícias conclusivas quanto aos danos e à conformidade das instalações internas do segurado, enfatizando a inexistência de registros de perturbações no sistema elétrico no período alegado. Além disso, argumenta que a responsabilidade objetiva não exime a parte autora de apresentar provas mínimas do alegado.

Em resposta, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apresentou contrarrazões, argumentando, no mérito, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e da legislação aplicável ao setor elétrico, especialmente considerando o risco inerente à atividade. Sustenta que a documentação apresentada comprova suficientemente o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos experimentados pelos equipamentos segurados, destacando que os laudos técnicos foram elaborados por terceiros isentos, conforme exigido pela regulamentação da ANEEL.

Refuta a necessidade de preservação dos equipamentos danificados para perícia, apontando que a prova documental e fotográfica apresentada já é suficiente para comprovar os danos. Afirma, ainda, que o argumento da apelante de inexistência de perturbação na rede elétrica não é válido, pois os relatórios apresentados não atendem aos parâmetros exigidos pela ANEEL, sendo insuficientes para afastar sua responsabilidade.

Pois bem.

De acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Dito isso, relembro que, à luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta,
as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela segurada.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a parte autora apresentou parecer técnico (fl. 164), no qual consta a informação de que o elevador de serviço do edifício estava parado em razão de um curto circuito no sistema de baterias do quadro de comando, provocando um início de incêndio.

Ademais, o laudo pericial de fls. 397/412 aponta como causa do dano “pico de energia”, conhecido como oscilação brusca de tensão na rede de distribuição de energia elétrica.

Portanto, é certo que incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, deve ser mantida a sentença, como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ- AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. II.
Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que o dano no inversor CFW09 foi provocado por pico de energia e que os demais circuitos lógicos estão em perfeito funcionamento, resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal.
III.
A circunstância de a Recorrente não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise ou mesmo não haver instaurado procedimento de ressarcimento diretamente perante a concessionária, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória.
IV. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJ-ES - AC: 00142211920208080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022).

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu.

A respeito do presente tema, colaciono a orientação jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada procedente. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, decadência e ilegitimidade passiva ad causam afastadas. Queima de equipamentos eletroeletrônicos.
Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos dos segurados. Laudos técnicos apresentados pela autora emitido por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo evidenciada. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré
(art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6º, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3º do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002503-50.2022.8.26.0084; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023).

Relembro que, conforme pacificado neste Sodalício, as regras citadas pela Apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto.

A propósito:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325037, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porquanto já fixados no patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar